Tribunal: STF
Processo: HC 181805
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.



    3. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334-A do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ii) de acordo com o Tribunal de origem, “logo após ter concorrido para a importação, adquiriu, recebeu, ocultou, guardou, manteve em depósito e transportou 12.920 maços de cigarros de procedência estrangeira, cujos armazenamento, importação, distribuição e comercialização no território nacional são proibidos.”



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.